Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTA CONTEMPLADA DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇAO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil-CPC, é direito das partes requerer a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório. O magistrado, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. No caso foi oportunizada a produção da prova e por ser suficiente para a solução do litígio, a preliminar não merece ser acolhida.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF).
4. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. Como consequência do dever de transparência e lealdade, o CDC estabelece o princípio da vinculação da oferta: toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30).
5. No caso, afirma o autor que adquiriu da requerida cota - contemplada - de consórcio no valor de R$ 470.000,00. Pagou R$ 85.000,00, mas não recebeu o crédito da carta contemplada. .
6. Consta no termo de responsabilidade assinado pelo consumidor que “Declaro que fui informado pelo Interveniente Vendedor de que a cota, ora adquirida não é CONTEMPLADA”. Todavia, o conjunto probatório demonstra que na fase pré-contratual o consumidor negociou duas opções de compra: carta não contemplada e carta contemplada com valores e condições distintos. Ao final, fez opção expressa por adquirir a carta já contemplada.
7. A informação inadequada, a ofensa ao princípio da vinculação da oferta e a incompatibilidade entre a relação pré-contratual e os termos do contrato assinado acarretam a invalidade do contrato com o retorno das partes ao estado anterior ao pacto. Condenação da requerida à devolução dos valores recebidos do autor (R$ 85.000,00), com os respectivos acréscimos legais.
8. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
9. Configurada ofensa a mais de um direito da personalidade (integridade psíquica e honra), cabível a compensação por dano moral (R$ 5.000,00)
10. Recurso parcialmente provido.